Tribunal: TJDFT
Processo: 0730022-48.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Furto mediante fraude cometido por dispositivo eletrônico. Pena. Atenuante. Minoração das consequências. Arrependimento posterior. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, pelos crimes de furto mediante fraude cometido por dispositivo eletrônico.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se é caso de reconhecer a atenuante da minoração das consequências do crime ou o arrependimento posterior; (ii) se possível fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal.
III – Razões de decidir
3. A devolução parcial dos bens subtraídos, após a vítima diligenciar e encontrar o réu e sua prisão em flagrante, não autoriza o reconhecimento da atenuante da minoração das consequências ou da causa de diminuição do arrependimento posterior.
4. A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ, reafirmada em 14.8.24 e RE 597270QO-RG do STF).
IV – Dispositivo
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o-B, art. 16 e art. 65, III, “b”.